Tribunal: STF
Processo: ARE 1360670
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por entender que a matéria impugnada no recurso extraordinário interposto pelo Município de Sorocaba/SP tem natureza eminentemente de direito e que, ademais, encontra fundamento no Texto Constitucional, reconsidero a decisão ora agravada (e. Doc 15) e, então, julgo prejudicado o agravo interno contra ela interposto. 



    Restabeleço, assim, a análise do agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, protocolado pelo Município de Sorocaba/SP em face de pronunciamento formalizado pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, ao caso, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alegando tratar-se de matéria exclusivamente de direito, reitera os argumentos expendidos no extraordinário. 



    Passo, portanto, à apreciação do recurso extraordinário e, ao fazê-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim resumido: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE DECRETOU A RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE O CEMITÉRIO E O PARTICULAR, DETERMINANDO A REMOÇÃO DOS RESTOS MORTAIS PARA CEMITÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. DEVER DE ABRIGAR OS RESTOS MORTAIS QUE É DO MUNICÍPIO, NA QUALIDADE DE PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. LEI MUNICIPAL QUE AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ÀS NORMAS DE HIGIENE SANITÁRIAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    O recorrente sustenta, em suma, que o Órgão Fracionário do Colegiado local assentou a inconstitucionalidade da Lei n. 5.271, de 21 de novembro de 1996, do Município de Sorocaba/SP, sem que houvesse qualquer declaração do respectivo Órgão Especial, em clara ofensa ao art. 97 da Constituição Federal e, consequentemente, ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 



    Aponta violação à cláusula de reserva de plenário e à autoridade das decisões do Supremo.



    Requer, ao fim, a reforma do acórdão.



    É o relatório. Decido. 



    2. Reputo necessária a reforma do acórdão questionado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    No caso em questão, a sentença transitada em julgado declarou a rescisão do contrato particular celebrado entre o Cemitério Particular (concessionária de serviços públicos) e o réu e, consequentemente, determinou-se a remoção dos restos mortais depositados naquele cemitério para o cemitério público. 



    Não vinga a insurgência do Município, na medida em que, na qualidade de prestador de um serviço essencial e público (sepultamento e guarda de restos mortais), tem o dever de acolher os restos mortais da falecida Nair. 



    O réu pagou de forma particular pelo serviço de sepultamento da falecida, no entanto, não mais reúne condições de arcar com as despesas decorrentes da manutenção do jazigo particular, razão pela qual houve o decreto de rescisão contratual e exumação da ossada. 



    O fato é que o Poder Público não pode, em absoluto, se recusar a acolher os restos mortais não apenas por questões sanitárias e de higiene pública, como já descrito antes, mas também por uma questão de dignidade do ser humano, que tem o direito de que os ossos de seu ente querido sejam depositados em um local certo e identificado, a fim de que possa visitar e contemplar a sua memória ancestral a qualquer tempo. 



    A incidência do disposto no mencionado dispositivo legal municipal fica afastada por afronta à dignidade da pessoa humana e às normas de higiene públicas e sanitárias. 



    Esta Corte, ao interpretar o art. 97 da Carta da República, concluiu que ”viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte” (RE 600.987 AgR, ministro Eros Grau). Ilustram esse entendimento, ainda, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 849.466 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Renovação de alvará. Lei Complementar distrital nº 294/2000. Violação da cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante nº 10 do STF.



    1. Considera-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão advindo de órgão fracionário que, embora sem o explicitar, afaste a incidência da norma ordinária pertinente à lide. Precedentes.



    2. Ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, a atrair, para o caso, a incidência do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.



    (RE 601.894 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Na espécie, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pelo afastamento, de forma incidental, da Lei n. 5.271/1996 do Município de Sorocaba, ressaltando que “a incidência do disposto no mencionado dispositivo legal municipal fica afastada por afronta à dignidade da pessoa humana e às normas de higiene públicas e sanitárias”. Mostra-se evidente, portanto, o afastamento de lei em desrespeito à cláusula de reserva de plenário. 



    Vê-se, desse modo, que a decisão de origem, ao deixar de aplicar da Lei municipal n. 5.271/1996 com fundamento em preceito constitucional, inobservou o art. 97 da Carta da República e o verbete vinculante n. 10 da Súmula, cujo teor transcrevo: 



    Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, se pronuncie sobre a constitucionalidade, ou não, da Lei n. 5.271/1996 do Município de Sorocaba/SP.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator